Tribunal: TJSP
Processo: 1047709-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO – ORIENTADOR PEDAGÓGICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Orientador Pedagógico para efeitos de aposentadoria especial - Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CARREIRA DE MAGISTÉRIO – ORIENTADOR PEDAGÓGICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – Impetrante que teve pedido de aposentadoria especial negado administrativamente - Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de contribuição como Orientador Pedagógico para efeitos de aposentadoria especial - Benefício assegurado desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria - EC n° 41/2003, criadora do benefício – ADI 3772-2 - Interpretação do art. 1o da Lei no 11.301/2006 conforme a Constituição - Exclusão apenas dos especialistas em educação da aposentadoria especial - Funções de direção, coordenação e assessoramento psicológico por professores de carreira continuam fazendo jus ao regime especial de aposentadoria – Autora que é titular de cargo efetivo de Orientador Pedagógico (especialista em educação), deixando de ser professor de carreira – Sentença reformada – Segurança denegada. Recurso da Municipalidade provido, e recurso da impetrante não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047709-02.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que
é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante MARIA DE LOURDES GOMES DA
SILVA:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso do Município e
negaram provimento ao recurso da impetrante. Vencidos o 3o juiz,
Desembargador Leonel Costa, que declara voto, acompanhado pelo 4o juiz.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS,
LEONEL COSTA, ANTONIO CELSO FARIA E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19.172
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1047709-02.2019.8.26.0114
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO

ORIENTADOR
PEDAGÓGICO

APOSENTADORIA ESPECIAL Impetrante que teve pedido
de aposentadoria especial negado administrativamente -
Pretensão de ser considerado o tempo de serviço prestado e de
contribuição como Orientador Pedagógico para efeitos de
aposentadoria especial - Benefício assegurado desde o
momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à
aposentadoria - EC n° 41/2003, criadora do benefício ADI
3772-2 - Interpretação do art. 1o da Lei no 11.301/2006
conforme a Constituição - Exclusão apenas dos especialistas
em educação da aposentadoria especial - Funções de direção,
coordenação e assessoramento psicológico por professores de
carreira continuam fazendo jus ao regime especial de
aposentadoria
Autora que é titular de cargo efetivo de
Orientador Pedagógico (especialista em educação), deixando
de ser professor de carreira Sentença reformada Segurança
denegada. Recurso da Municipalidade provido, e recurso da
impetrante não provido.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA em face do PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, aduzindo que já completou os requisitos
constitucionais de tempo de serviço e idade para a aposentadoria especial do
magistério; porém, por ocupar cargo de Orientadora Pedagógica, tal direito não
lhe foi deferido. Aduz que, com o julgamento definitivo da ADI 3772/DF pelo
STF, restou pacificado que os Orientadores Pedagógicos, integrantes do
quadro de magistério, fazem jus à aposentadoria especial, razão pela qual
pleiteia a concessão da aposentadoria especial.
A r. sentença de fls. 68/69, cujo relatório é adotado,
concedeu parcialmente a segurança para determinar seja computado como de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tempo especial de magistério o período em que a impetrante trabalhou como
Orientadora Pedagógica.
Apelou o Município de Campinas a fls. 72/78. Aduz
que a impetrante não é detentora de cargo efetivo de professor, mas sim de
orientador pedagógico.
Apelou também a impetrante a fls. 81/128, para
pleitear a concessão total da segurança. Aduz que o conjunto probatório
demonstra que a impetrante realmente exerceu o cargo de carreira de
magistério na FUMEC período de 27/07/1992 - 10/09/2002 - 10 anos e 24 dias.
Contrarrazões a fls. 131/169 e 173/176.
É O RELATÓRIO.
2. Em apertada síntese, pretende a impetrante,
Orientadora Pedagógica do Município de Campinas, o reconhecimento ao
direito à aposentadoria especial.
Com efeito, o art. 40, § 5o, da Constituição Federal
dispõe que “os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos
em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, a, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de
magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. Esta é a
chamada aposentadoria especial.
No mesmo sentido o art. 201, § 8o, CF: “Os
requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em
cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Era pacífico na jurisprudência do Colendo STF o
entendimento de que não se computava o tempo de serviço em que o
professor ficava afastado da sala de aula para exercício de outras funções,
conforme se infere do enunciado da Súmula no 726: “Para efeito de
aposentadoria especial de professores, não se computa o tempo de serviço
prestado fora da sala de aula”.
No entanto, com o advento da Lei n° 11.301/06, que
introduziu dois novos parágrafos no art. 67 da Lei n° 9.394/96 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) instaurou-se uma celeuma, pois se
passou a considerar, “para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o
do art. 201 da Constituição Federal” como “funções de magistério as exercidas
por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em
seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência,
as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento
pedagógico”.
A controvérsia foi dirimida pelo Colendo STF no
julgamento da ADIn n° 3.772/DF, que deu interpretação conforme ao art. 1o da
Lei n° 11.301/06, que alterou a redação do art. 67, § 2o, da Lei n° 9.394/96,
assentando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para
aposentadoria especial os professores que exercem atividade de magistério, o
que compreende uma série de outras atividades, e não apenas o trabalho em
sala de aula, como o preparo das aulas, o atendimento de alunos e pais, o
assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo em cargos de direção.
A propósito, eis como está redigida a ementa do julgado:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MANEJADA CONTRA O ART. 1o DA LEI FEDERAL
11.301.2006, QUE ACRESCENTOU O § 2o AO ART.
67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES
DE
FUNÇÕES
DE
DIREÇÃO,
COORDENAÇÃO
E
ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40,
§ 5o, E 201, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE,
COM
INTERPRETAÇÃO
CONFORME.
I
A função de magistério não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo
também a preparação de aulas, a correção de
provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e,
ainda, a direção de unidade escolar.
II

As
funções
de
direção,
coordenação
e
assessoramento pedagógico integram a carreira do
magistério,
desde
que
exercidos
em
estabelecimentos de ensino básico, por professores
de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as
desempenham ao regime especial de aposentadoria
estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, §8o, da
Constituição Federal.
III
Ação direta julgada parcialmente procedente,
com interpretação conforme, nos termos supra”
(ADIn
n°
3.772/DF,
Pleno,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, j. 29/10/08).
Desta maneira, segundo a Corte Suprema, deve ser
considerado para fins de aposentadoria especial o tempo de exercício de
funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico realizado por
professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.
No caso dos autos, a impetrante comprovou ser
titular do cargo efetivo de Orientador Pedagógico, isto é, especialista em
educação, e não professor de carreira, muito embora tenha exercido o cargo
de professor efetivo III anteriormente, na esfera municipal (fls. 58).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ao contrário do que alega a impetrante, não há
prova nos autos de que o período trabalhado na FUMEC seja realmente cargo
de carreira de magistério.
Portanto, a impetrante não preenche os requisitos
para aposentadoria especial, sendo de rigor a denegação da segurança.
3. De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
4. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do
Município de Campinas e nego provimento ao recurso da impetrante, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047709-02.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Maria de Lourdes Gomes da Silva
Interessado: Prefeito Municipal de Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO
JPN 19172
APELAÇÃO:
1047709-02.2019.8.26.0114
APELANTES/APELADOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA
VOTO DIVERGENTE 33714 ct
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
ORIENTADORA EDUCACIONAL
APOSENTADORIA
ESPECIAL
Pretensão de concessão de aposentadoria especial
garantida aos professores.
Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para que seja
computado como de tempo especial de magistério o período em
que a impetrante trabalhou como Orientadora Pedagógica.
MÉRITO Aposentadoria especial ao magistério Inteligência do
artigo 40, §1o, inciso III, alínea “a”, e §5o, da Constituição Federal,
com redação anterior à “Reforma da Previdência” Preenchimento
de requisitos anteriormente à EC no 103/19
Lei Federal no
11.301/2006 que estendeu a contagem diferenciada àqueles que
desempenham atividades educativas em estabelecimentos de
educação básica, incluídas docência, direção de unidade escolar,
coordenação e assessoramento pedagógico - Julgamento da ADI no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.772/DF Firmado o entendimento, pelo STF, de que a função de
magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula.
Autora que é Orientadora Educacional Cargo enquadrado dentro
da Carreira do Magistério Público Municipal de Cubatão

Inteligência do artigo 3o da Lei Municipal no 12.987/2007

Servidora que faz jus à aposentadoria especial Precedentes deste
E. Tribunal.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Maria de Lourdes Gomes da Silva
em face da Prefeitura Municipal de Campinas, objetivando a concessão de
aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, §1o, inciso III, “a”, c.c. §5o, da
Constituição Federal. Alega ser Orientadora Pedagógica, integrante do quadro de
Magistério.
A r. sentença de fls. 68/69 concedeu parcialmente a segurança, para
determinar que seja computado como de tempo especial de magistério o período
em que a impetrante trabalhou como Orientadora Pedagógica.
Sem condenação em honorários.
Apela o Município de Campinas a fls. 72/78. Alega que não há que se falar
em contagem de tempo fictício aos especialistas da educação, como é o caso da
impetrante. Sustenta que a autora foi exonerada do cargo de Professora ao assumir
o cargo de Orientadora Pedagógica. Ressalta o decidido no julgamento da ADI no
3772. Colaciona jurisprudência a seu favor. Postula a denegação da segurança.
Por sua vez, apela a impetrante a fls. 81/128. Alega, em suma, constar dos
autos prova para que a concessão da segurança assegure desde já a aposentadoria
especial. Colaciona jurisprudência a seu favor.
Recursos formalmente em ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório do necessário.
VOTO. Cuida-se de mandado de segurança objetivando a concessão de
aposentadoria especial garantida aos professores a ocupante do cargo de
Orientadora Educacional no Município de Campinas.
A sentença concedeu a segurança parcialmente, para que seja computado
como de tempo especial de magistério o período em que a impetrante trabalhou
como Orientadora Pedagógica.
Insurge-se o Município de Campinas, por recurso de apelação, para que seja
denegada a segurança.
Por sua vez, insurge-se a impetrante para que seja assegurada a
aposentadoria especial.
A D. Relatoria votou para dar provimento ao recurso da Municipalidade e
negar provimento ao recurso da impetrante, do que se discorda pelas razões a
seguir.
Conforme consta dos autos, a autora objetiva a aposentadoria no cargo de
Orientadora Educacional, alegando contar com mais de 25 anos de contribuição no
magistério, na forma do artigo 40, § 1o, inciso III, alínea “a”, e § 5o, da
Constituição Federal.
Mencionados dispositivos, anteriormente à “Reforma da Previdência”,
estabeleciam o seguinte:
Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de
caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constitucional no 41, 19.12.2003)
§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a
partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez
anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo
efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes
condições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/98)
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição,
se
mulher;
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 15/12/98)
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de
idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
15/12/98)
§ 5o - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no §
1o, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente
tempo de efetivo exercício das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio. (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 20, de 15/12/98)
Assim, a autora alega fazer jus à aposentadoria especial com tempo de
contribuição e idade mínima reduzidos garantida ao magistério.
Menciona-se que não se desconhece que a Emenda Constitucional no
103/2019 (“Reforma da Previdência”) alterou a matéria significativamente, inclusive
quanto aos dispositivos acima copiados.
Contudo, tratando-se de ação que discute o preenchimento dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anteriormente à aprovação da Reforma, em 12/11/2019, de rigor a verificação do
direito tendo por parâmetro mesmo a redação anterior.
Extrai-se dos autos que a servidora beneficiou-se da nova redação da Lei
Federal 9.394/96, dada pela Lei Federal no 11.301/06, a qual estendeu a contagem
de tempo de serviço reduzida àqueles que atuam “no desempenho de atividades
educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica e seus
diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de
direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”.
Veja-se:
Artigo 67 - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos
dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com
licenciamento periódico remunerado para esse fim;
III - piso salarial profissional;
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na
avaliação do desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído
na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.
(...)
§ 2o - Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do
art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de
magistério as exercidas por professores e especialistas em
educação no desempenho de atividades educativas, quando
exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as
de direção de unidade escolar e as de coordenação e
assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei no 11.301, de 2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, a controvérsia dos autos remonta ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI no 3772.
Decidiu-se no ref. julgado:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA
CONTRA
O
ART.
1o
DA
LEI
FEDERAL
11.301/2006,
QUE
ACRESCENTOU O § 2o AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA
DE
MAGISTÉRIO.
APOSENTADORIA
ESPECIAL
PARA
OS
EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E
ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS.
40,
§5o,
E
201,
§
8o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE,
COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.
I A função de magistério que não se circunscreve apenas ao
trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de
aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a
coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a
direção de unidade escolar.
II As funções de direção, coordenação e assessoramento
pedagógico integram a carreira do magistério, desde que
exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por
professores de carreira, excluídos os especialistas em
educação, fazenda jus aqueles que as desempenham ao
regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40,
§ 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal. III Ação direta
julgada
parcialmente
procedente,
com
interpretação
conforme, nos termos supra.
Restou firmado, assim, que a função do magistério “não se circunscreve
apenas ao trabalho em sala de aula”.
Com efeito, no caso dos autos, o ponto controvertido se resume, à bem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade, ao direito da autora ocupante de cargo de Orientador Educacional.
Analisando-se Certidão de Tempo de Contribuição e demais documentos
colacionados, verifica-se que a autora ingressou no serviço público em
27/07/1992, no cargo de Professora junto à Fundação Municipal para
Educação Comunitária FUMEC, lá permanecendo até 10/09/2002; que em
11/09/2002 ingressou como Orientadora Pedagógica na Prefeitura
Municipal de Campinas, onde permanece até os dias de hoje (fls. 27/28 e
84/87.).
Entende a requerida que sendo titular de cargo próprio de
Orientadora Educacional a autora não faria jus à contagem do tempo de
serviço para fins de aposentadoria especial.
Contudo, referido entendimento não merece prosperar.
A Lei Municipal no 12.987/2007, que dispõe sobre o Plano Cargos, Carreiras
e Vencimentos do Magistério Público Municipal de Campinas, enquadra o cargo de
Orientador Educacional dentro do quadro do Magistério Público Municipal. Veja-se:
Artigo 3o - O Quadro de Cargos do Magistério
compreende:
I - Grupo de Docentes, constituído de cargos efetivos de:
(...)
II - Grupo de Especialistas de Educação, constituído de
cargos de provimento efetivo de:
a) Coordenador Pedagógico;
b) Orientador Pedagógico;
c) Supervisor Educacional;
d) Vice-Diretor; e
e) Diretor Educacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se, portanto, que o cargo efetivo ocupado pela autora, de
Orientador Educacional, resta enquadrado no quadro do magistério
municipal.
Sendo assim, a autora faz jus à contagem estabelecida para fins de
aposentadoria especial, conforme constou da sentença.
Em casos análogos, envolvendo o mesmo cargo e a mesma Municipalidade,
assim já se posicionou este E. Tribunal:
Mandado de segurança - Orientadora Pedagógica - Município de
Campinas - Professora que se exonerou do cargo para assumir o de
Orientadora Pedagógica, alcançado por meio de concurso público -
Contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial
- Admissibilidade - Exercício de funções de assessoramento
pedagógico dentro do ambiente escolar - Cargo que compõe o
quadro do magistério municipal - Sentença reformada - Recurso
provido. (Apelação no 1019118-64.2018.8.26.0114; 2a Câmara de
Direito Público; Relatora Desembargadora Luciana Brsciani; j.
04/04/2019).
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Campinas.
Aposentadoria
especial. Alegação de que a função de Orientadora Pedagógica não
pode ser considerada como tempo prestado na função de
magistério para fins de aposentadoria especial. Inadmissibilidade.
Cômputo de tempo de serviço prestado fora da sala de aula, em
atividades correlatas à de magistério. Desnecessidade da função de
magistério ser exclusivamente realizada em salas de aula.
Controvérsia dirimida após o julgamento da ADIN que considerou
constitucional o § 2o do art. 67 introduzido pela Lei no
11.301/2006, determinando a contagem para fins de aposentadoria
especial as demais funções ligadas ao magistério. Tema de
Repercussão Geral no 965, julgado pelo STF determinando a
contagem de tal tempo para a aposentadoria especial (RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.039.644 RG/SC) Consonância com o art. 40, § 1o, inciso III, “a” e
§ 5o da CF. Precedentes. Procedência da ação mantida. Recurso
improvido. (Apelação no 1028218-14.2016.8.26.0114; 2a Câmara
de Direito Público; Relator Desembargador Claudio Augusto
Pedrassi; j. 13/04/2018).
No que tange ao recurso de apelação da impetrante, é o caso de
manutenção da sentença.
Isso porque, ainda que haja indícios do preenchimento do tempo de serviço,
mais acurada análise será permitida na via administrativa, devendo ser analisados
os dias de efetivo exercício, eventuais licenças, para que se tenha para fins
administrativos a data exata do preenchimento dos requisitos e concessão da
aposentadoria.
Detalhada análise necessária não é viável pela estreita via mandamental.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso da Municipalidade
e da impetrante, para manter a sentença que concedeu em parte a ordem.
Descabida a condenação em honorários advocatícios.
Leonel Costa
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE DA PONTE NETO
11D9DFAD
7
15
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
1203D1A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1047709-02.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.